Tribunal: TJDFT
Processo: 0016556-83.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0016556-83.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANI CHRISTINE SILVA BARBOSA RODRIGUES, FERNANDA CHRISTINE SILVA APELADO: CAMILA SALES BRAUNA BRAGA, ALEXANDRE HENRIQUE DE FARIA MENDES, CARLOS AUGUSTO LOURENCO BAHOUTH, FABIOLA CHRISTINE SILVA BAHOUTH D E S P A C H O Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre débitos originários de contrato de aluguel concertado entre a autora, Camila Sales Brauna Braga, locadora, e a ré Fabiani Christine Silva Barbosa Rodrigues, locatária, figurando os réus Alexandre Henrique de Faria Mendes, Fernanda Christine Silva, Carlos Augusto Lourenço Bahouth e Fabíola Christine Silva Bahout como fiadores na locação[1]. Prolatada sentença[2], que julgara improcedente o pedido reconvencional formulado pela ré locatária, e prejudicado o pedido autoral de despejo ante a devolução do imóvel, condenara os réus ao pagamento: a) de R$43.454,62 (quarenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), incidindo correção monetária e juros de mora a partir de 22/06/2016; b) das quantias devidas a título de taxas condominiais, já adimplidas pela autora, incidindo correção monetária e juros de mora a contar da data de cada pagamento, acrescida de multa de 10% (dez por cento) do valor do débito; c) das quantias devidas a título de IPTU, incidindo correção monetária e juros de mora, a contar da data de cada pagamento, acrescida de multa de 10% (dez por cento) do valor do débito; d) das quantias pagas pela autora a título de fatura de energia elétrica, incidindo correção monetária e juros de mora, a contar da data de cada pagamento, acrescida de multa de 10% (dez por cento) do valor do débito. As verbas de sucumbência da ação foram rateadas, desigualmente, e a verba honorária pertinente à reconvenção fora imputada à reconvinte. A ré Fabiani Christine Silva Barbosa Rodrigues, inconformada, interpusera recurso de apelação[3]. No entanto, devido a erro material em que incidira o patrono da parte recorrente e por ele reconhecido posteriormente, o nome da autora figurara equivocadamente na petição como apelante[4]. Paralelamente, os réus Carlos Augusto Lourenço Bahouth e Fabíola Christine Silva Bahout, fiadores da locação, ressaltando que a sentença julgara parcialmente procedente os pedidos e não houvera interposição de apelação por parte da autora, asseveraram que houvera significativa redução do valor pecuniário objeto da lide, viabilizando, assim, a autocomposição como forma de solução da demanda, postulando, então, a designação de audiência de conciliação entre as partes. Nesse contexto, o juízo a quo, com estofo no fato de que “houve apelação interposta pela parte autora”[5], declinara o pedido, encaminhando os autos à instância superior para o julgamento do recurso aviado pela ré. Ocorre que, como já realçado, o nome da autora como apelante decorrera de erro material, tendo o recurso de apelação sido aviado efetivamente pela ré Fabiani Christine Silva Barbosa Rodrigues. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, diante da manifestação advinda dos fiadores, maiores interessados na rápida solução do litígio, esclareçam as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre seu interesse na realização da audiência de conciliação. Acudido esse chamamento, direi sobre o prosseguimento. I. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2019. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Contrato de locação, ID. 10294595. [2] - Sentença, ID. 10294725. [3] - Apelação, ID. 10294728. [4] - Certidão, ID. 10294730. Petição da ré Fabiani Christine Silva Barbosa Rodrigues, ID. ID. 10294732. [5] - Decisão interlocutória, ID. 10294742.